Tribunal: TJSP
Processo: 2235333-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.